Tribunal: TJMT
Processo: 1029903-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029903-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prescrição e Decadência, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - CNPJ: 15.078.187/0001-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO MAIA PEREIRA - CPF: 009.483.041-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - ART. 206 § 5o DO CC - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 240 § 1o DO CPC - DECISÃO MANTIDA – MÉRITO DA DEFESA, DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL – LEGITIMIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, o prazo prescricional para cobrança de dívida decorrente de cédula de crédito bancário é de cinco anos, a contar do dia seguinte do vencimento do título, por força da norma disposta no art. 206, § 5o, I do Código Civil.

Nos termos do art. 240 § 1o do CPC, o despacho do Juiz, que ordena a citação, interrompe o prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação.

Tendo o exequente, realizado, a tempo e a modo, as diligências necessárias à citação dos executados, não há em que se falar de prescrição.

‘Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS e MARCELO MAIA PEREIRA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1029903-25.2021.8.11.0041 movido, contra COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, que julgou improcedentes os presentes devendo a Execução apensa (Feito n. 1019058-70.2017.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos; por fim, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC. (Obrigação que fica suspensa por serem estes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 - decisão de ID 70530506).

Preliminarmente assevera que ‘a interrupção da prescrição originária, não será retroagida para a data do recebimento da inicial ou da data da propositura da ação, quando a citação da parte contrária não for realizada dentro do prazo legal, desta forma, tem que somente ocorrerá a interrupção na data que a citação ocorrer, já que não foi realizada dentro do prazo disposto no art. 240 do CPC e seus parágrafos.’.

Afirma que ‘houve inércia reiterada do apelado na prática dos atos para citação dos apelantes e corroboraram quase 100% para a ocorrência da prescrição originária (direta); eis que a parte credora não conseguiu realizar os atos iniciais no processo, qual seja a citação inicial válida dos apelantes no prazo previsto no art. 240, §2o, do CPC, que é de 10 dias, cuja consequência é a não aplicação dos efeitos previstos no §1o do artigo 240 do CPC, retroatividade da interrupção da prescrição a data da propositura da ação. E não houve culpa ou qualquer contribuição nessa demora, atribuível aos serviços do Poder Judiciário, nesse caso. Assim, a sentença deve ser reformada, acolhendo os pedidos dispostos para reconhecer que o título em questão está prescrito na forma originária (direta), em razão da não citação válida dos apelantes no tempo e modo oportuno, conforme prazos previstos no CPC, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.

No mérito, verifica-se que o Juízo singular não adentrou ao pleito de revisão dos encargos contratuais, em razão de fundamentar que a Defensoria Pública no encargo de CURADOR ESPECIAL da requerida NÃO POSSUI LEGITIMIDADE para discussão de abusividades contratuais, ferindo os preceitos legais vigentes; assim, requer-se que, seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, cassando a sentença a fim de que os autos retornem à instância de origem para que se aprecie, como se entender por direito, as alegações feitas pela curadoria especial nos embargos à execução opostos.

Prequestiona-se a respeito da prescrição originária da norma cogente expressamente prevista nos arts. 240, §§1o e 2o, “Caput” do art. 802 e 487, inc. II, todos do CPC e, haverá violação aos art. 44 da Lei 10.931/04 e art. 70 da LUG. Haverá violação também da norma cogente expressa no art. 5o, incs. LIV e LV da CF/88, negando-se a existência do devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, bem como, relacionada ao julgamento antecipado, haverá violação ao art. 9o e 10, ambos do CPC, e dos arts. 72o, II, do CPC e 4o, inc. XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, nos termos do previsto na súmula 211 do STJ.

Requer seja recebido e conhecido o recurso de apelação interposto, pois preenche todos os pressupostos recursais, isentando do recolhimento do preparo recursal, pois trata-se de recurso interposto pelo curador especial da apelante de modo a garantir que ocorra o contraditório e a ampla defesa; seja reformada a sentença objurgada, para reconhecer a ocorrência da prescrição na modalidade comum/originária, em razão da não citação dos apelantes no tempo e modo oportuno (10 dias), conforme previsto no art. 240, §1° e 2o do CPC, pois a citação por edital ocorreu, após decorrido o prazo de 03 anos, a contar do vencimento do título e, consequentemente, reconhecendo esse juízo a não interrupção do prazo de prescrição retroagindo seus efeitos a data da propositura da ação, mas apenas da citação por edital efetivada em diante, devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC. Com o acolhimento da preliminar suscitada, deverá o apelado suportar exclusivamente o ônus sucumbencial nos termos fixados na sentença objurgada.

Seja reconhecida a legitimidade do CURADOR ESPECIAL em promover a defesa ampla dos interesses do réu citado por edital, e assim, reconhecer que houve cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva, cassando a sentença objurgada no sentido de determinar que o juízo singular analise a referida tese de defesa; na remota e improvável hipótese de não acolhimento da preliminar suscitada de nulidade da citação por edital do requerido realizada, o que se admite apenas a título de remotíssima argumentação, requer-se que esse juízo se pronuncie expressamente quanto a questão a configuração da prescrição originária, haverá violação dos arts. 406, 478 e 480 do CC/02 e nos arts. 3o, § 2o, art. 6o, incisos III, V e VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC, bem como, haverá violação aos artigos 5o da Lei 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, art. 161, § 1o do CTN, e os arts. 1o e 5o do Decreto no 22.626/33 e os artigos 240, 278, 485 incisos IV e VI e §3o, 783, todos do CPC/15 e quanto a não descaracterização da mora dos apelantes, haverá dissidio a tese estabelecida pelo STJ, com efeitos vinculantes, no REsp 1.061.530/RS, e quanto a violação das prerrogativas da Defensoria Pública relacionada ao julgamento antecipado, haverá violação ao art. 9o e 10, ambos do CPC, e também dos arts. 72o, II, do CPC e 4o, inc. XVI, da Lei Complementar n. 80/1994. Haverá violação também da norma cogente expressa no art. 5o, incs. LIV e LV da CF/88, negando-se a existência do devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões. (id. 180534249)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

A preliminar deverá ser analisada juntamente com o mérito.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível movido por M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS e MARCELO MAIA PEREIRA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1029903-25.2021.8.11.0041 movido, contra COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, que julgou improcedentes os presentes devendo a Execução apensa (Feito n. 1019058-70.2017.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos; por fim, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o do artigo 85 do CPC. (Obrigação que fica suspensa por serem estes beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 - decisão de ID 70530506).

Preliminarmente cinge-se a controvérsia recursal em decidir sobre a manutenção ou reforma da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela parte ré, ora apelante.

Pois bem.

O Código Civil de 2002, art. 206, § 5o, I, prevê a prescrição em 05 anos, na hipótese de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No entanto, essa prescrição pode ser interrompida por vários fatores, dentre eles a citação válida e regular do réu.

Esta é a previsão que estabelece o art. 240 do Código de Processo Civil:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei."

Assim, deve-se a parte autora cumprir o ônus de promover a citação no prazo legal, devendo a interrupção da prescrição retroagir ao momento do ajuizamento da ação.

No caso, a demanda foi distribuída em 20/06/2017; decisão inicial de (ID 8330505) que recebeu a ação é de 29/06/2017; interrompendo-se o prazo prescricional, voltando o mesmo a contar a partir da mencionada data.

Durante o período indicado, não houve desídia da Exequente, pois foram realizadas diversas diligências em todos os endereços encontrados, foram realizadas consultas administrativas pela Embargada, bem como, buscas pelos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário.

Após o término do referido prazo, a parte autora, requereu a citação da parte ré por edital, uma vez que a parte ré não foi localizada nos endereços indicados na inicial, sendo as partes Executadas, ora Embargantes, citadas pela via editalícia em 06/11/2020.

Portanto, entendo que a parte autora, ora exequente, não foi desidiosa em providenciar a citação da parte ré, cuja demora não lhe pode ser imputada em ser efetivada a citação, ainda que não tenha fornecido o endereço correto na petição inicial.

Ademais, sendo a citação válida, bem como, não ocorrendo a violação ao disposto no art. 240 do CPC, a interrupção do prazo prescricional retroage à data da distribuição da ação.

Portanto não vislumbro a ocorrência da prescrição alegada pela parte apelante.

Assim, deve ser mantida a r. sentença no tocante a rejeição da prescrição.

Quanto ao mérito da demanda, qual seja,
dos argumentos da defesa e pedido de revisão de contrato
, verifica-se que o Juízo singular não adentrou ao pleito de revisão dos encargos contratuais, em razão de fundamentar que a Defensoria Pública no encargo de CURADOR ESPECIAL da requerida NÃO POSSUI LEGITIMIDADE para discussão de abusividades contratuais.

Ocorre que, a r. sentença merece ser cassada nesse ponto, eis que a Defensoria Pública como curadora especial do réu citado por edital, sendo esta valida conforme bem analisada pelo juízo de primeiro grau, possui legitimidade em promover a defesa ampla dos interesses do réu, devendo ser reconhecida a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do apelante que não teve sua tese a respeito da cobrança de tarifa genérica cobrada de forma abusiva.

A propósito é o entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO. 1. O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9o, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.212.824 - DF (2010/0176038-6) – Relatora Ministra: MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, 24 de setembro de 2019(Data do Julgamento)

PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado. 2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel. 3. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente. 4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa" (REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017). 5. Hipótese em que, como o próprio Tribunal de origem tinha concluído haver nos autos prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do curatelado, estaria preservada a norma do art. 854, § 3o, do CPC, por ter ficado demonstrada a indisponibilidade dos valores, ainda que por meio do curador especial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Ante o exposto, mantenho a
REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para cassar em parte a r. sentença objurgada, no sentido de determinar o retorno dos autos à instancia de origem, a fim de que o juízo singular analise a referida tese de defesa, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024